Tribunal: TJPA
Processo: 0002822-69.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002822-69.2013.8.14.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ANTONIO JOSE DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

NÃO CONFIGURADO. MANIFESTAÇÃO APÓS O LAUDO. PRECLUSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI FEDERAL N.º

8.213/1991. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO.

1. No presente caso, verifica-se que o autor preencheu os requisitos do art. 59 e seguintes da Lei Federal n.º 8.213/1991, razão pela qual é

devida a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

2. Não obstante, há necessidade de alteração do índice de correção monetária utilizado, a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo

STJ no Tema 905 dos Recursos Especiais Repetitivos.

3. Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente alterada de ofício.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de

votos,
CONHECER DO RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO, PROMOVENDO ALTERAÇÃO DE OFÍCIO QUANTO À CORREÇÃO

MONETÁRIA
, nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, em face da

sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Novo Progresso, que nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Doença

Previdenciário, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

"(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

SOCIAL - INSS a conceder o benefício de auxílio doença previdenciário desde a data do requerimento junto ao INSS

(10.01.2013) e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, descontando-se eventuais parcelas pagas

administrativamente, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios, conforme estabelece o manual de

orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução n. 134/2010 do Conselho da

Justiça Federal.

Por força da sucumbência, arcará o réu com a verba honorária que fixo em 10% das prestações vencidas até esta sentença,

nos moldes da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, ficando isento das custas e despesas processuais, conforme

dispõe o Artigo 8º, § 1º da Lei 8.620/93.

Considerando que os valores em atraso remontam ao ano de 2013, resta previsível que a condenação é inferior a 60 salários

mínimos, razão pela qual a sentença não está sujeita ao reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário."

O INSS interpôs recurso de apelação arguindo a necessidade de reforma da sentença, em razão da ocorrência de cerceamento de

defesa, pois, após a juntada do laudo pericial e a declinação do foro, não houve qualquer intimação das partes para manifestação,

antes da prolação da sentença.

Diz que existem nos autos provas conflitantes sobre o direito perquirido pela parte e que o laudo apresentado apresenta

inconsistências graves.

Afirma que não há elementos aptos ao deferimento de aposentadoria por invalidez.

Desse modo, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do apelado (Id. 4227328), pugnando pelo improvimento das razões recursais e a manutenção integral da sentença.

O Ministério Púbico eximiu-se de se manifestar alegando a ausência de interesse público primário (Id. 4227343 - Pág. 2 a 3).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Preliminarmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa aduzida pelo Recorrente, avalio que não merece acolhida, vez que o Réu/Recorrente

teve acesso aos autos logo após a emissão do laudo pericial (Id. 4227315), e não apresentou qualquer manifestação opondo-se à conclusão exibida

pelo perito.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO EM TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SEGURADO ESPECIAL (TRABALHADOR RURAL). PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A SUA PERCEPÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. 1 .1. Verifica-se dos autos que logo após a juntada do documento, a Juíza de origem determinou a manifestação das partes para apresentarem memoriais no prazo legal, de tal sorte que a autarquia previdenciária teve acesso integral aos autos e se manifestou reiterando todos os argumentos já expostos em sede de contestação, sem ter, contudo, questionado a perícia realizada. 1 .2. No caso, observa-se que foi facultado à autarquia previdenciária se manifestar acerca de supostas inconsistências no laudo pericial, todavia não o fez em momento oportuno, de tal sorte que não se pode acolher a preliminar arguida, uma vez que o ponto indagado se encontra fulminado pela preclusão. 2. MÉRITO. 2 .1. Os requisitos para a concessão do auxílio-doença acidentário restaram devidamente preenchidos, uma vez que o recorrido comprovou sua qualidade de segurado especial pela sua atividade rural, a qual foi demonstrada com os depoimentos testemunhais em Juízo, Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, Declaração de Atividade Rural, expedido pelo Sindicado dos Trabalhadores Rurais do Município de origem e a incapacidade laborativa atestada por perícia. 2 .2. É importante realçar que o termo “a quo” a ser considerado para início do benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na ausência deste, a partir da citação válida da autarquia. Precedente do STJ. 2.3. In casu, verifica-se que o apelado requereu administrativamente a concessão do auxílio-doença em 02/10/2008, de modo que esta data deve ser considerada para fins de cálculo de parcelas retroativas do benefício previdenciário. Sendo assim, não merece guarida os argumentos expostos pela autarquia apelante, pelo que merece ser mantida a sentença por estar em consonância com as normas legais aplicáveis à espécie e o entendimento jurisprudencial pátrio. 2 .4. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. ACÓRDÃO %; font-weight: normal;">Vistos, etc.> e="font-size: medium;"> > ;"> medium;">Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove Turma Julgadora Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro). Belém/PA, 18 de fevereiro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000124-10.2009.8.14.0096, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª

Turma de Direito Público)”

No mérito, verifico que o cerne
da questão processual consiste em verificar se é devida a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

na obrigação de implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do Sr. Antônio José de Lima.

No que tange à matéria, tem a Lei n.º 8.213/1991, que assim disciplina:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,

e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O Decreto n.º 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Conforme consta dos autos, o INSS havia negado o benefício de auxílio-doença, por entender que não havia incapacidade laborativa.

Porém, o laudo pericial juntado aos autos (Id. 4227314) esclarece adequadamente que existe deficiência visual que acomete o Autor/Recorrido, em

razão de acidente laboral.

Ademais, o laudo aponta que a deficiência é definitiva e que não existe tratamento e/ou reabilitação.

Nesse condão, faz-se necessário atentar para as condições pessoais do requerente e para o contexto social que o cerca, afinal, possui, atualmente,

59 (cinquenta e nove) anos de idade e, pelo que consta dos autos sempre exerceu atividades braçais, não intelectuais, de modo a não ter mais

condições de ser reinserido no mercado de trabalho, não estando apto a desempenhar outras atividades que lhe garantam a subsistência.

Nesse condão, devo ressaltar que a ausência de pedido específico concernente à concessão de aposentadoria por invalidez não impede a

concessão de tal benefício, pois, como bem fundamentou o magistrado de piso “
convém levar em consideração o princípio da fungibilidade entre os

benefícios por incapacidade
”.

Nesse sentido, entendo que agiu com acerto o juízo de primeiro grau, pois avaliou com cautela todos os elementos fáticos-probatórios que

convergem ao reconhecimento da impossibilidade do Autor em desenvolver as mesmas atividades, sendo devida a sua aposentadoria.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE.

PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de

trabalho, tampouco desempenhar a profissão de empregada doméstica.

2. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213⁄91, os aspectos

socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade

parcial para o trabalho. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83⁄STJ

Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 312776 PR Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em:

04/06/2013, publicado no DJe 10/06/2013)”

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOTORISTA DE CAMINHÃO. SEQUELAS NA COLUNA LOMBAR E MEMBROS INFERIORES. PERÍCIA QUE CONCLUIU PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS, ENTRETANTO, QUE INDICAM QUE O AUTOR ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE PROVER DIGNAMENTE SEU SUSTENTO. Se a perícia atesta a incapacidade parcial e permanente do segurado, mas as condições pessoais deste, tais como idade e grau de instrução, evidenciam que tal redução da capacidade laborativa lhe priva do sustento digno, faz ele jus à percepção de aposentadoria por invalidez. DATA INICIAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA JÁ ADMINISTRATIVAMENTE PERCEBIDO. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUE JÁ TINHA CIÊNCIA DA MOLÉSTIA QUE ACOMETIA A PARTE AUTORA À ÉPOCA DO INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. "De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. Entende-se que o laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes" (REsp 1681142/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). CORREÇÃO MONETÁRIA. POSTULADA A FIXAÇÃO DA TR. POSSIBILIDADE, POR ORA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PELA SUPREMA CORTE AOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE N. 870.947/SE (TEMA N. 810) E SUSPENSÃO DO TEMA 905 DO STJ, QUE DETERMINA OS FATORES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA DEMANDAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. CONSEQUENTE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS NO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/09. RESSALVA QUANTO À POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA POSTERIOR DO INPC (NA LIQUIDAÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA), A DEPENDER DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO STF SOBRE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 810. Diante da suspensão dos efeitos das decisões proferidas no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, "o melhor caminho é, no caso, atender à determinação das Cortes Superiores, mas sem obstar o andamento dos processos. Desse modo, apanha-se o que é incontroverso: a correção monetária será ao menos pela TR."

(TJ-SC - AC: 03011629520168240019 Concórdia 0301162-95.2016.8.24.0019, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento:

06/08/2019, Segunda Câmara de Direito Público)”

Por fim, por considerar tratar-se de questão que pode ser conhecida de ofício, entendo que a sentença merece reforma quanto ao índice utilizado

para atualização monetária, devendo-se obedecer a tese firmada pelo STJ no Tema 905.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO APELO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, e, de ofício, reformo a sentença apenas no que tange aos consectários

legais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 06/09/2024